Tribunal: TJMT
Processo: 1043778-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043778-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANILTON ALVES DE SOUSA - CPF: 932.027.331-68 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas relações de consumo envolvendo concessionárias de serviços públicos, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor, dispensando-se a comprovação de culpa para configuração do dever indenizatório.

A cobrança de faturas de energia elétrica em valores substancialmente superiores à média histórica de consumo, sem a devida comprovação técnica de irregularidade no medidor ou de fator externo que justifique o aumento, configura cobrança indevida passível de revisão.

A negativação do nome do consumidor em decorrência de débitos reconhecidamente inexigíveis constitui ato ilícito e configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração específica de prejuízos concretos.

O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido pela própria inserção do nome nos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da comprovação de efetivo abalo creditício ou patrimonial.

Para fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, devem ser considerados critérios como: condição socioeconômica das partes, extensão do dano, valor da negativação, porte econômico do ofensor, caráter pedagógico da sanção e finalidade compensatória da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado por IVAMILTON ALVES DE SOUSA contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação de indenização por danos morais em decorrência da cobrança indevida c/c antecipação preventiva de tutela, n.o 1043778-57.2024.8.11.0041 que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

I - DECLARAR
inexistentes as faturas dos meses de maio/2024 até agosto/2024, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida;

II -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO,
ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais (Id. 293488356), sustenta o apelante que a sentença incorreu em erro ao não reconhecer os danos morais decorrentes da negativação indevida e das cobranças abusivas. Argumenta que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme demonstrado no extrato de negativação, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo. Invoca os princípios da responsabilidade objetiva do fornecedor e da vulnerabilidade do consumidor, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer o dever indenizatório.

Em contrarrazões (Id. 293488363), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, alegando a não ocorrência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar e ausência de provas nos autos que demonstrem o dano à honra da apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Ab initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia
sub examine
, com o escopo de estabelecer as premissas dogmáticas fundamentais que nortearão o deslinde da questão jurídica posta em discussão.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita precipuamente em torno da configuração ou não de danos morais decorrentes de negativação indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, em razão de cobranças reconhecidamente ilegítimas por parte da concessionária de energia elétrica, bem como da quantificação do
quantum
indenizatório adequado à reparação do dano extrapatrimonial eventualmente configurado.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise hermenêutica. O instituto da responsabilidade civil por danos morais caracteriza-se, consoante o magistério doutrinário consolidado no direito pátrio, como a obrigação jurídica de reparar os prejuízos de ordem extrapatrimonial causados à esfera íntima, honra, imagem, dignidade e demais direitos personalíssimos da pessoa humana, constituindo corolário direto do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

No âmbito específico das relações de consumo, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, dispensando-se a comprovação de culpa para a configuração do dever indenizatório. Esta sistemática jurídica fundamenta-se na teoria do risco da atividade empresarial e visa precipuamente à proteção da parte economicamente vulnerável da relação jurídica consumerista, estabelecendo presunção de responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação de serviços.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica do ordenamento consumerista, conduz à compreensão de que a negativação indevida configura, por si só, lesão aos direitos personalíssimos do consumidor, independentemente da demonstração de prejuízos patrimoniais específicos ou de consequências concretas do abalo creditício.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que restou inequivocamente demonstrada a existência de negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. O acervo documental comprova de forma cristalina a inscrição de débitos em nome do apelante, referentes a contratos com a empresa apelada, circunstância que, conjugada com o reconhecimento judicial da inexigibilidade das faturas questionadas, estabelece premissa fática inconteste para a configuração do dano moral.

Imperioso consignar que a própria sentença recorrida reconheceu expressamente a inexigibilidade das faturas contestadas, declarando-as indevidas e determinando sua revisão com base na média de consumo histórica. Tal reconhecimento judicial estabelece premissa fática juridicamente relevante: as cobranças que ensejaram a negativação eram, efetivamente, desprovidas de fundamento jurídico válido, caracterizando cobrança indevida.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - DÉBITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR CONTA PAGA - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL - REDUÇÃO DO QUANTUM - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em tendo a negativação se dado de forma indevida e ilegal, visto que o consumidor se encontrava regular com o pagamento da fatura em apreço, a manutenção da condenação é medida impositiva.

O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo ante as peculiaridades do caso, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00, que satisfaz o caráter compensatório e pedagógico da sanção.”

(N.U 1000508-10.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao consumidor e da reparação integral dos danos, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico consumerista, forçoso reconhecer que a negativação indevida configura dano moral passível de indenização.

A doutrina especializada em direito do consumidor estabelece de forma categórica que a negativação indevida constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido em decorrência do próprio fato lesivo. Esta compreensão dogmática fundamenta-se no reconhecimento de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito causa, invariavelmente, abalo ao conceito social, à credibilidade pessoal e à reputação do indivíduo, independentemente da demonstração específica de prejuízos patrimoniais concretos.

O equívoco hermenêutico da sentença recorrida reside precisamente na desconsideração da prova documental que comprova a negativação indevida. O magistrado
a quo
afirmou textualmente que
"não há informação de que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou até mesmo de negativação indevida"
, quando, em verdade, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a existência da negativação questionada.

No que tange ao argumento da empresa apelada acerca da ausência de ato ilícito, imperioso destacar que tal tese não merece acolhimento sob qualquer perspectiva hermenêutica. A cobrança de valores reconhecidamente indevidos, seguida da negativação do nome do consumidor inadimplente de obrigação juridicamente inexistente, configura inequívoco ato ilícito, caracterizando conduta manifestamente contrária ao ordenamento jurídico vigente e aos deveres anexos decorrentes da relação contratual de consumo.

A responsabilidade objetiva do fornecedor no âmbito consumerista prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano, do defeito na prestação de serviços e do nexo causal entre ambos os elementos. Na espécie
sub examine
, todos esses elementos encontram-se inequivocamente configurados: o dano moral pela negativação indevida, o defeito na prestação do serviço pela cobrança ilegítima de valores inexigíveis, e o nexo causal entre a conduta da empresa e o prejuízo extrapatrimonial suportado pelo consumidor.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor da reparação moral deve observar rigorosamente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se múltiplos fatores juridicamente relevantes. Para a adequada mensuração do montante indenizatório, impende considerar especificamente: a) a condição socioeconômica do autor, conforme indicado no pedido de assistência judiciária; b) o valor total da negativação indevida; c) o porte econômico significativo da empresa apelada, concessionária de serviço público essencial; d) o caráter pedagógico necessário para desestimular práticas similares por parte da fornecedora; e) a finalidade compensatória da indenização sem configurar enriquecimento ilícito do lesado; e f) a extensão temporal da negativação e seus reflexos na vida creditícia do consumidor.

Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, a condição socioeconômica do apelante, a gravidade da conduta da empresa apelada, o potencial lesivo da negativação indevida e a necessidade de estabelecer valor que cumpra adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, entendo adequada a fixação da reparação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela suficiente para compensar o agravo suportado pelo consumidor e desestimular a reiteração de práticas similares por parte da fornecedora de energia elétrica.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, mantendo a declaração de inexigibilidade das faturas dos meses de maio a agosto de 2024 com determinação de revisão dos valores com base na média de consumo dos doze meses anteriores, e CONDENANDO a empresa apelada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condeno a empresa apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025